Tribunal: TJES
Processo: 5002566-14.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002566-14.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: ADRIANO FARIA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002566-14.2023.8.08.0006

RECTE.:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECDO.:
ADRIANO FARIA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
IN
A
DEQUADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A
parte
requerente alega, em síntese, que
ficou inadimplente com relação às parcelas do consórcio, sofrendo assim uma ação de busca e apreensão da motocicleta. Afirmou que, para reaver o veículo, quitou integralmente a dívida, contudo, a ré manteve restrição de venda por alienação e o seu nome continuou negativado, mesmo após tentativas de solução extrajudicial do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer a retirada dos seus dados do SPC/SERASA, baixa do registro da alienação e danos morais.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID. 6457453, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6457446
),

pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da negativação em virtude
de faturas em aberto. Aduz, ainda, culpa exclusiva da vítima ante o atraso nas parcelas, e de terceiro ante a empresa administradora, que não repassou os valores à recorrente. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6457443
), dispôs que:
“
Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
a)

CONFIRMAR
a tutela antecipada a seu tempo deferida;
b)

CONDENAR
a Requerida a
providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES
, referente à motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 TITAN, cor VERMELHA, placa RBG4D20, chassi 9C2K2210MR040019, ano 2021, renavam 01262318987, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00;
c)

CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 12.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que a inscrição do nome d
o
autor nos órgão de proteção ao crédito (ID.
6457397
) foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de
parcelas junto à requerida; t
odavia, entendo que a manutenção da negativação, após a realização de acordo

e do pagamento integral da dívida referente ao contrato nº 4330050212, foi indevida
. Veja que a parte autora procedeu à quitação integral do contrato (ID. 6457395), e mesmo assim seu nome foi mantido no cadastro de maus pagadores, ultrapassando o prazo máximo para manutenção da negativação (art. 43, §6º, CDC).

Há, nos autos, tentativa de solução extrajudicial do problema (ID. 6457398 e ss.) sem sucesso.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, que manteve a negativação do nome do autor e restrição no registro de alienação do veículo junto ao DETRAN mesmo após a quitação integral do contrato, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais.

Resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado, e não teve seu nome retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Veja que a recorrente também alegou culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a administradora de consórcios indicou a assessoria de cobrança como culpada pela manutenção indevida da negativação do autor. Todavia, tal alegação não deve prosperar, visto que ambas as empresas são integrantes da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedoras do serviço, respondem pelos danos oriundos de falhas na sua prestação. Saliento que as empresas não podem repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por suas parceiras comerciais.

Importa dizer, ainda, que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Assim, encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Contudo, a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), se mostra completamente desproporcional, considerando, principalmente, que o débito fora inicialmente inscrito em cadastro de proteção ao crédito de forma devida, razão pela qual reduzo o valor para R$ 6.000,00 (sei mil reais), valor que entendo razoável e proporcional a reparar o dano em questão, sem ensejar o enriquecimento indevido das partes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)